Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ENTÃO APRESENTADOS PELA PARTE AGRAVADA. VALOR DO CRÉDITO FIXADO COM BASE NA PLANILHA DA PARTE AGRAVANTE: JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E TERMO “A QUO” DO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS A PARTIR DA DATA DA VISTORIA (28.09.2016). RECURSO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL contra decisão do 1o Juizado Especial Fazendário (autos 0711615-96.2018 – cumprimento de sentença) de rejeição da impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria judicial, prolatada nos seguintes termos: [...] Não obstante as razões apresentadas na impugnação de ID 26506403, no caso vertente os cálculos da parte autora se limitaram a evoluir o valor constante da sentença judicial, já transitada em julgado. Diante do exposto, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença, rejeito as razões apresentadas na impugnação. Expeça-se precatório no montante apurado pela parte autora. Após, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se [...]
II. Nas palavras aviadas pela parte embargante, os cálculos da contadoria não refletem a coisa julgada do processo, porque: (a) a sentença foi parcialmente alterada pela E. Turma Recursal, que fixou o dia 28.9.2016 como termo inicial do adicional de insalubridade; (b) o cálculo a ser realizado não é mera atualização do valor fixado pela sentença (alteração em grau recursal); (c) o cálculo apresentado pela parte agravada contraria a decisão transitada em julgado, pois a sentença, mantida nesse ponto, fixou os juros de mora a contar da citação, e não do vencimento, como fez a parte agravada.
III. Não prevalece a conclusão jurídica da decisão originária.
IV. Eis o dispositivo da sentença prolatada nos autos originários (nosso realce): [...] Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos e condeno o DISTRITO FEDERAL a implementar o adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 20% (vinte por cento) do vencimento, no contracheque da parte Autora, enquanto permanecer na lotação em que se encontra, bem como a pagar a quantia de R$40.216,46 (quarenta mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos), correspondente ao adicional de insalubridade referente ao período indicado na planilha de cálculos elaborada pelo Réu, acrescido das parcelas vencidas no curso do processo, as quais serão obtidas mediante simples cálculo aritmético após o trânsito em julgado. A quantia deverá ser acrescida de juros de mora a contar da citação e corrigida monetariamente a partir do vencimento de cada parcela. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sobre a atualização do débito, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, conferindo-lhe eficácia prospectiva, para fixar o dia 25/03/15 como termo inicial da vigência da declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.960/09. Logo, o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança - TR deve ser aplicado no período de 30/06/2009 até 25/03/2015, conforme o disposto na Emenda Constitucional 62/2009. Após, quando a inconstitucionalidade da Lei 11.960/09 passa a viger, os créditos não tributários constituídos em desfavor da Fazenda Pública devem ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, entendimento ratificado em recente julgado [...]
V. A decisão foi parcialmente reformada por este órgão revisional (acórdão 1126624), nos seguintes termos: [...] Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para: i) fixar o dia 28.9.2016 (data da vistoria) como termo a quo para pagamento dos valores retroativos do adicional de insalubridade. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos [...].
VI. Os cálculos apresentados pelo embargado em sede de cumprimento de sentença, a par da aplicação de juros de mora desde setembro/2016 (e não a partir da citação), não observaram o termo a quo fixado no acórdão para pagamento dos retroativos (em setembro/2016, os valores seriam proporcionais a três dias, e não calculados sobre a integralidade dos vencimentos mensais, conforme a planilha do credor).
VII. Desse modo, é de se dar provimento ao agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL, para reformar a decisão originária e acolher a planilha de atualização apresentada pelo ente federativo.
VIII. Agravo de instrumento conhecido e provido, nos termos do item VI da ementa. Reformada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.